Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Processo : 0702781-11.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra o ato decisório (id. 218189716 dos autos originários n. 0042070-82.2008.8.07.0001), proferido em execução fiscal, que reconheceu a ausência de citação nos autos e determinou a juntada de certidão de óbito do executado. Eis o teor da decisão atacada: Contrariamente ao aduzido pelo exequente, o documento no ID 42539259, p. 22, não representa qualquer modalidade de citação prevista na legislação processual (Lei no 6.830/80 e CPC). Por outro lado, consta dos autos a informação de que o corresponsável faleceu, mas não há qualquer documento que comprove tal fato. Assim, intime-se o exequente para trazer aos autos a certidão de óbito do executado, observando que, caso o falecimento seja realmente anterior à citação, o presente processo deverá ser extinto sem resolução de mérito em relação a ele. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta que houve o comparecimento espontâneo do executado, ao requerer em cartório a expedição de certidão de inteiro teor dos autos, em 02/05/2011. Consigna que o art. 239, § 1o, do CPC, dispõe que tal ato supre a necessidade de citação formal. Salienta que o falecimento do executado ocorreu em 28/03/2015, ou seja, após o comparecimento espontâneo. Defende a possibilidade de redirecionamento da execução ao espólio, diante da citação válida antes do falecimento do executado. Afirma que “A decisão recorrida determina a extinção do processo sem resolução do mérito quanto ao executado falecido, o que poderá resultar em grave prejuízo ao exequente, obstando a satisfação do crédito público”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. De início, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) Prossigo no exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Já o art. 239, § 1o, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si. Confira-se: [...] 1. "Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si" (AgInt nos EDcl no REsp 1.796.772/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020). [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.491.777/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO EM CARTÓRIO. RÉU REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO EM DOBRO. VISTA PESSOAL DOS AUTOS. ART. 241 DO CPC/1973 VS ART. 44, I E VI, DA LC No 80/1994. PREVALÊNCIA DA LC No 80/1994. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. [...] 8. Com base no princípio da instrumentalidade das formas, o comparecimento espontâneo do réu supre a citação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si e de suas respectivas consequências, a fim de viabilizar o exercício do seu direito de defesa. Precedentes. [...] (REsp 1.698.821/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) No caso, o executado Paulo Henrique Gomes da Cruz compareceu espontaneamente aos autos, em 02/05/2011, requerendo de próprio punho a expedição de certidão de inteiro teor (id. 42539259 – p. 22 na origem), documento que foi recebido pelo próprio executado, em 09/05/2011 (id. 42539259 – p. 23 na origem). Nesse contexto, imperativo considerar suprida a citação, porquanto o executado teve ciência inequívoca da tramitação da execução fiscal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PETIÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO FORMULADA PELO EXECUTADO EM CARTÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO SUPRIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora eletrônica e determinou a citação da parte executada. 2. Nos termos do § 1o do art. 239 do Código de Processo Civil, “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. ” 3. Considera-se suprida a citação do executado que comparece ao Juízo onde tramita o feito originário e, através de petição redigida de próprio punho, em modelo fornecido pelo cartório, formaliza pedido de certidão de inteiro teor. 4. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1440206, 0713700-64.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 20/07/2022, DJe: 10/08/2022. Grifado) Noutro giro, sobressai que, após a citação, o executado faleceu, em 28/03/2015 (id. 224422747 na origem), não havendo óbice ao redirecionamento da execução fiscal ao espólio. Isso porque a jurisprudência da Corte Superior autoriza o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após a citação. Vejamos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)". 2. Com efeito, "somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos" (REsp 1.832.608/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ. 3. Dissídio pretoriano prejudicado. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.999.140/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 30/9/2022. Grifado) Assim, há probabilidade do direito. Ademais, evidencio o periculum in mora, porquanto o juízo a quo determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao executado falecido, caso o óbito tenha ocorrido antes da citação, não reconhecida na origem equivocadamente, como exposto alhures. Defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator